Tribunal: TJMT
Processo: 1058767-10.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058767-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), GILBETE ROCHA DE ARAUJO - CPF: 453.241.151-34 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE - VALIDADE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – LIMINAR DEFERIDA EM GRAU RECURSAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO NOS ULTERIORES TERMOS DO PREVISTO O DECRETO-LEI 911/69 - CONTRATO BANCÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PACTASUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - RESP Nº 973.827/RS - LIMITAÇÃO DE JUROS - PACTUAÇÃO DE JUROS ABAIXO DO PERCENTUAL DE 12% A.A. – AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA; SEGURO GAP E DE ACIDENTES PESSOAIS - NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO - RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1 - “A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)

2 - Concede-se liminar para que o processo de busca e apreensão tenha regular andamento perante o Juízo de primeiro grau de jurisdição e regular andamento do feito, nos ulteriores termos do previsto no Decreto-Lei 911/69.

3 - Ao celebrar o referido contrato de abertura de crédito, o Apelante, requerido foi devidamente informado acerca dos valores que seriam cobrados mensalmente, bem como as taxas utilizadas pela referida instituição financeira. Ainda, no momento da celebração do aludido contrato, foram lhe informadas exatamente às condições estipuladas no presente instrumento, anuindo aos valores que lhe seriam cobrados, caso deixasse de cumprir com a obrigação de que lhe foi imposta.

4- Os juros fixados, diversamente do que também pregado em apelação, são lineares, ou melhor praticou-se em contrato uma única taxa de juros global, sem se computar a incidência de juros capitalizados, tal se afere do próprio instrumento contratual que prevê os juros totais do contrato e os juros mensais contraídos pelo Apelante (id. 89200490).

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

5- Quanto aos encargos de inadimplência as partes pactuaram em caso de inadimplência, a incidência de juros de mora de 1% ao mês, juros remuneratórios operação em atraso capitalizados diariamente, e multa de 2%, conforme indicado na cláusula 5, sem a incidência de comissão de permanência como alegando pela apelante.

Referente a contratação de diversos seguros, foi contratado o seguro de Proteção Financeira; seguro GAP e de acidentes pessoais como faz prova o negócio jurídico firmado previsto - cláusula 3 “seguro financiados”, anuído pela apelante e de acordo com o julgamento acima indicado declaro sua validade.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por GILBETE ROCHA DE ARAUJO contra sentença de id. 89200977, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1058767-10.2020.8.11.0041, que restou assim consignado:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão ACOLHENDO as pretensões iniciais com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c/c. Decreto Lei n. 911/69, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em dez por cento da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando a parte requerida intimada a pagar a condenação em quinze dias após o trânsito em julgado, sob pena de multa de dez por cento e penhora.

P. R. I.

Cumpra-se..”

Nas razões recursais de id. 89200979, requer (i) a descaracterização da mora, em face de das abusividades cobradas pelo requerente; (ii) sustentou a cobrança de juros capitalizados sem expressa previsão, bem como requereu a nulidade da clausula que estipula o encargo na normalidade das prestações; (iii) Aduziu que foi lhe imposta a contratação de seguros de proteção no valor de R$1.594,03, R$499,00 e R$475,20, como condição para a concretização do financiamento, não se tratando de cláusula optativa, mas, disposição expressa e padronizada; (iv) Asseverou sobre a cobrança de encargos moratórios ilegais e abusivos com a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos; (v) Requer ainda, a reforma da r. sentença para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade judiciária.

Alternativamente, e em razão da cobrança de valores indevidos pela Apelada, o que descaracteriza a mora da Recorrente, pede-se julgamento pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais e, por conseguinte, condenando a Instituição Financeira à restituição do bem (ou pagamento previsto no §6º do art. 3º do DL 911/69, sem prejuízo das perdas e danos), bem como arcar com as custas do processo e honorários de sucumbência.

As contrarrazões da Apelada vieram (id.89200983) pela manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por GILBETE ROCHA DE ARAUJO contra sentença de id. 89200977, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1058767-10.2020.8.11.0041, que Julgou por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão ACOLHENDO as pretensões com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor/apelado o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar tornou definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado.

Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita, conforme comprovantes da hipossuficiência do requerido, ora apelante, anexados ids.89200973-89200974, para conhecimento deste Recurso de Apelação.

Veja que o §3º do art. 99 do CPC dispõe que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”, sendo que o colendo Superior Tribunal de Justiça também pacificou se trata de presunção relativa:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que pode o juízo, embora haja declaração da parte de sua hipossuficiência jurídica para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, investigar sobre a real situação financeira do requerente, haja vista a presunção relativa de veracidade que ostenta a declaração. 2. O acórdão recorrido baseou-se na interpretação de fatos e provas para confirmar o indeferimento da assistência judiciária gratuita. A apreciação dessa matéria em recurso especial esbarra na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” AgInt no AREsp 889.259/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016)

“AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADMITE-SE PROVA EM CONTRÁRIO. 2. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário. 2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 915.526/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016)

Na hipótese, o apelante trouxe argumentos palpáveis para explicar a movimentação financeira, cujo crédito e débito quase que se equiparam ao final dos extratos, bem como elementos probatórios suficientes para corroborar com a afirmação de que se trata de pessoa economicamente hipossuficiente.

Pois bem.

Primeiramente, os documentos que instruíram a inicial comprovaram a inadimplência da requerida, ora apelante, ademais, conforme preceituam os parágrafos 1º e 3º do artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estabelecem que nos casos de mora, o credor pode cobrar além do valor principal os encargos previstos no contrato, bem como considerar vencidas todas as obrigações contratuais.

No caso, decorrido o prazo legal não houve a comprovação do depósito das parcelas vencidas e vincendas no processo, assim sendo, de rigor a consolidação da posse e propriedade do bem alienado não havendo no que se falar em improcedência da ação de busca e apreensão.

Ademais não há qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da requerente, não resta outra alternativa a não ser a procedência do pleito de Busca e Apreensão.

Nota-se que a notificação extrajudicial acostada no id.89200493, foi devidamente enviada no endereço da Apelante. Portanto, cumprida as exigências legais, não há que se falar que a mesma não se concretizou, visto que se deu pelo simples vencimento do prazo para o adimplemento das obrigações assumidas, e até a presente data não paga pela parte devedora, sendo devidamente comprovada pela válida e perfeita notificação.

A notificação acostada a exordial está em perfeita congruência com os termos do Decreto Lei 911/69, com as alterações feitas pela lei 13.043/2014, visto que foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como foi acompanhada de Aviso de Recebimento, nos termos da legislação pátria.

Segue abaixo o texto legal.

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

O que a legislação pertinente exige é que a correspondência seja enviada no endereço contratual do intimado, portanto, a notificação realizada é válida e perfeita, uma vez que, foi enviada ao endereço do devedor e devidamente recebida.

Neste sentido:

'ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO – MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 2°, § 2°, DO DECRETO-LEI N° 911/69 –RECEBIMENTO PELO PRÓPRIO DESTINATÁRIO – DESNECESSIDADE. A mora nos contratos de alienação fiduciária é do tipo ‘ ex re’, de modo que a notificação para constituição do devedor em mora é válida quando entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recebida por terceiro. (Ap. c/ Ver. 584.358-00/3 – 3ª Câm. – Rel. Juiz CAMBREA FILHO – J. 5.12.2000) (AASP-Ementário 7/2001:11)

'ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA, ATRAVÉS DE NOTIFICAÇÃO PELO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – AVISO NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR OUTRA PESSOA QUE NÃO O DEVEDOR – IRRELEVÂNCIA. É bastante que a notificação expedida chegue ao local do destino e, ali, seja recebida, ainda que não pelo próprio destinatário. Recurso do autor provido, para que o juiz aprecie o pedido de liminar de Busca e Apreensão. (Ap. s/ Ver. 592.974-00/5 – 8ª Câm. – Rel. Juiz RENZO LEONARDI – J. 17.8.2000) (Boletim AASP n. 20/00:17)

'ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR PRESSUPOSTOS – COMPROVAÇÃO DA MORA OU INADIMPLEMENTO MEDIANTE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CABIMENTO. Alienação fiduciária. Busca e Apreensão. Mora ‘ex re’. Implemento forma. Comunicação postal. Modalidade prevista no §2° do artigo 2°, do Decreto-Lei n° 911/69. Desnecessidade de recepção pelo próprio devedor. Súmula 29, deste Tribunal. Pedido, em termos de se conhecido. Agravo provido.' (AI 633.610- 00/8 – 11ª Câm. – Rel. Juiz CARLOS RUSSO – J. 8.5.2000) (AASP – Ementário 13/2000:21)

Quanto ao pedido de DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA POR ENCARGOS ABUSIVOS, entendo que a mora somente pode ser descaracteriza caso se verifique abusividade nos encargos do período da normalidade. Observa-se assim que somente caso sejam reputados abusivos os referidos encargos e que se poderá ser descaracterizada a mora.

Ao celebrar o referido contrato de abertura de crédito, o Apelante, requerido foi devidamente informado acerca dos valores que seriam cobrados mensalmente, bem como as taxas utilizadas pela referida instituição financeira. Ainda, no momento da celebração do aludido contrato, foram lhe informadas exatamente às condições estipuladas no presente instrumento, anuindo aos valores que lhe seriam cobrados, caso deixasse de cumprir com a obrigação de que lhe foi imposta.

Os juros fixados, diversamente do que também pregado em apelação, são lineares, ou melhor praticou-se em contrato uma única taxa de juros global, sem se computar a incidência de juros capitalizados, tal se afere do próprio instrumento contratual que prevê os juros totais do contrato e os juros mensais contraídos pelo Apelante (id. 89200490).

Sendo assim, o contrato firmado entre as partes não se colide com as disposições do Banco Volkswagen S.A., emanadas em conformidade com a organização do Sistema Financeiro Nacional, ditada pelo Conselho Monetário Nacional, todas com arrimo na Lei n.º 4.595/64, que estabelece as matizes do funcionamento do mercado financeiro Brasileiro.

Não há que se falar, outrossim, que os juros devam ser limitados, uma vez que a teor da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, os juros praticados pelas instituições financeiras não encontram-se pregados a um limite máximo. Compete, assim, aos agentes de mercado fixar os juros que pautarão os futuros contratos, em consonância com a disponibilidade de absorção dos tomadores de crédito.

Ainda na mesma sistemática o STJ aprovou no dia 27/05/2010 a edição da Súmula 382, do qual prediz em seu teor:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Ratificando desta forma a Súmula 596 do STF, entendendo a respectiva súmula que deve ser analisado caso a caso abuso alegado por parte da instituição financeira.

Com efeito, não pode, todavia a instituição financeira cobrar juros acima da taxa média de mercado, pois caracteriza o abuso por parte da instituição, nesse sentido têm o Recurso Especial n°.1036818:

“PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CONSTATAÇÃO. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.- Cabalmente demonstrada pelas instâncias ordinárias a abusividade da taxa de juros remuneratórios cobrada, deve ser feita sua redução ao patamar médio praticado pelo mercado para a respectiva modalidade contratual. - Não se configura o dissídio jurisprudencial se ausentes as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255, parágrafos, do RISTJ .Recurso especial não conhecido. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, não conhecer do ecurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Massami Uyeda, Sidnei Beneti e Ari Pargendler votaram com a Sra. Ministra Relatora. Brasília (DF), 03 de junho de 2008 (data do julgamento). MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora RECURSO ESPECIAL Nº 1.036.818-RS (2008/0046457-0).

Nesse sentido, é possível extrair que se deve verificar ainda que a respectiva súmula abstenha as instituições financeiras da Lei 22.626/33, da limitação de juros a 12% ao ano, é imprescindível que se analise sempre caso a caso, não sendo uma regra única a não limitação dos juros, visto que esta contratação de juros não é livre e sim vinculada.

Analisando o contrato em questão, não há estipulações no mesmo que impliquem em onerosidade excessiva para o consumidor, abuso da sua confiança, falta de boa-fé na relação contratual. Em suma, o contrato firmado segue ao padrão que a Apelante teria - com pequenas variações - firmado em qualquer outra instituição de crédito que opera no País, não comportando o mesmo a qualquer desvantagem negocial para a Apelante.

Mesmo sob a ótica do Novo Código Civil que instituiu modernos postulados de hermenêutica contratual, como primordialmente a Boa-fé e a Função Social dos contratos, temos que os dois princípios foram seguidos pois:

(i) O Réu firmou um contrato dentro da realidade do mercado financeiro Brasileiro, não houve qualquer estipulação iníqüa de acordo com a condição de obtenção de crédito no atual cenário macroeconômico nacional; (ii) O contrato firmado cumpriu sua função social, ao disponibilizar a circulação de riquezas entre as partes. In casu, o Réu obteve os recursos necessários à aquisição do bem por ele escolhido.

Neste contexto, o contrato é válido, não estando o mesmo acoimado por ilegalidades ou mesmo por qualquer vício de consentimento que tenha contaminado a exaração de vontade realizada pela Apelante ao firmá-lo.

Percebe-se, na alegação da Apelante, quando afirma que os encargos cobrados pelo Apelado não estão de acordo com os contratos que originam a sua dívida, por serem abusivos e ilegais, a mesma pretende se eximir de cumprir com as obrigações assumidas no ato da assinatura do contrato, momento em que declarou sua ciência e concordância com cláusulas e condições nestes contidas.

Quanto a alegada cobrança de encargos excessivos, pela apelante, também não merece prosperar tal alegação.

Saliente-se que essa taxa é delimitada pelo Conselho Monetário Nacional, ora baixando os percentuais aplicados aos financiamentos, ora elevando-os, de acordo com a necessidade de contenção dos diversos elementos causadores da instabilidade financeira do país, entretanto, no caso em concreto o contrato é do tipo pré-fixado, ou seja, após a assinatura do pacto contratual, as parcelas não sofrem qualquer alteração, apenas no caso de mora, que aí sim incidem os encargos moratórios sobre o mesmo, que é legal e contratualmente previsto e pactuado.

Quanto aos encargos de inadimplência as partes pactuaram em caso de inadimplência, a incidência de juros de mora de 1% ao mês, juros remuneratórios operação em atraso capitalizados diariamente, e multa de 2%, conforme indicado na cláusula 5, sem a incidência de comissão de permanência como alegando pela apelante. Encargos legais e compatíveis entre si, valor autorizado por Lei e obedece ao limite do CDC.

Não há avença e nem comprovação de cobrança de comissão de permanência, restando patente que o avençado não viola disposições leais.

Como está demonstrado e confessado nos autos, a APELANTE está inadimplente desde setembro de 2020, e seria uma ofensa à lei e ao direito revogar a liminar concedida e cumprida, devendo tal requerimento ser coibido.

Frise-se, na alienação fiduciária em garantia: (i) o dono da coisa (credor do seu preço, total ou parcial) entrega a coisa a outrem (o devedor), que se torna o seu detentor (depositário) (cf. art. 66 da Lei n.º 4.728/65, com redação do Dec.-Lei n.º 911/69); (ii) sob a condição de que devolva, caso inadimplente (art. 3º do Dec.-Lei n.º 911/69); (iii) podendo, naquele intervalo, utilizar-se da coisa.

Cabe destacar, que existe na alienação fiduciária a figura da tipicidade da garantia, pressuposto este que tem por fim a restituição da coisa depositada em mãos do alienante. Sendo assim, diante da inadimplência da Apelante e da comprovação da mora feita pela notificação extrajudicial, o legítimo proprietário do veículo, é o Autor, ora apelado.

Referente a contratação de diversos seguros, foi contratado o seguro de Proteção Financeira; seguro GAP e de acidentes pessoais como faz prova o negócio jurídico firmado previsto - cláusula 3 “seguro financiados”.

No mesmo sentido é a contratação do seguro proteção financeira, a opção pela sua contratação deve vir manifestada no próprio instrumento ou em outro documento apto a comprovar o desejo do segurado pela sua contratação, o que ocorreu no caso dos autos como faz prova o negócio jurídico firmado previsto - “Características da Operação de Crédito” no qual foi indicado a seguradora (proteção financeira) o qual foi anuído pela apelante no momento da contratação e ainda, inexiste outro elemento que posso comprometer a livre manifestação do consentimento da apelante, no qual julgo válido.

Com relação à capitalização de juros, resta evidente no contrato, pois a taxa mensal é inferior a anual. Por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ” (STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Esse também o é entendimento do E. TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PREVISÃO NO CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MP nº 2.170-36/2001 – SÚMULA Nº 539 DO STJ – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – PERCENTUAL QUE NÃO DESTOA DA FLUTUAÇÃO DA TAXA DO MERCADO – ENCARGO MANTIDO – POSSIBILIDADE DE APRESTAR PEDIDO RECONVENCIONAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DE QUE HOUVE VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. “O simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ – 3ª Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012). 3. (...).” (TJMT Apelação Cível 0026675-56.2017.8.11.0055, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)

Dessa forma, no contrato a taxa de juros é superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para constatar que houve previsão da capitalização de juros na forma acima determinada, sendo devida sua aplicação nos termos da Súmula 539 e 541 do STJ.

Ainda neste sentido:

'CIVIL. MÚTUO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. 12% AO ANO. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO. PERIODICIDADE MENSAL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.170-36/2001. INCIDÊNCIA. 1 - O STJ, quanto aos juros remuneratórios, tem entendimento assente no sentido de que, com a edição da Lei 4.595/64, não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto 22.626/33, de 12% ao ano, aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, ut súmula 596/STF, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. 2 - Aos contratos de mútuo bancário, celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da primitiva publicação do art. 5º da MP nº 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001, incide a capitalização mensal, desde que pactuada. A perenização da sua vigência deve-se ao art. 2º da Emenda Constitucional nº 32, de 12 de setembro de 2001. 3 - Recurso especial não conhecido.' (REsp 629487/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2004, DJ 02/08/2004 p. 412) (GN) (Fonte: www.stj.gov.br)

Isso porque, conforme se pode observar do instrumento anexo, multiplicando-se a taxa mensal de juros por 12, o resultado implicará em um percentual inferior à taxa anual prevista no contrato, justamente em virtude da capitalização.

Portanto, explícita a capitalização de juros. Referido entendimento é aceito pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme decidido no julgamento do AgRg no REsp nº 1.004.127 – RS, com o voto do Ministro Relator e acompanhado por unanimidade pelos demais Ministros. Vejamos:

“No presente caso, observo que o contrato de financiamento foi firmado após a entrada em vigor da citada medida provisória, com definição expressa das taxas de juros ali incidentes, o que viabiliza, no ponto, o acolhimento do pleito recursal.”

As partes avençaram taxas de juros na média de mercado, préfixadas com parcelas fixas, ou seja, 1,43% ao mês e 18,58% ao ano. Não havendo reparo a ser feito.

Quando trata de alienação fiduciária, no campo do direito material, estabelece que a alienação fiduciária constitui uma garantia real “sui generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, mas sobre coisa própria. O financiado, ou devedor fiduciante, dá em alienação fiduciária um determinado bem, ficando o devedor com a posse direta, na qualidade de depositário do bem.

Deste modo, no momento que o devedor fiduciante não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para recebimento do bem, considerando que passa a ser o proprietário do mesmo.

Com tais considerações, CONHEÇO da apelação porque tempestiva e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. Considerando que a parte autora é beneficiário da Justiça Gratuita, isento-o do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021